Tribunal: CVM
Processo: 19957-004730-2016-84 (RJ-2016-06169)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.004730/2016-84 (RJ2016/6169) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 06/10/2020

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:
Paolo Paperini
Raul Érico Alberto Gollmann
Ricardo Athos Paperini

Ementa: Distribuição de dividendos, relativos ao exercício social findo em
31.12.2012, sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes, e
que não continha menção à necessidade de que o prejuízo do exercício fosse
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva
legal. Infração aos arts. 189, parágrafo único, e 201, caput, da Lei no
6.404/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu
pela condenação de:

( i ) Paolo Paperini, na qualidade de presidente do conselho de
administração e diretor presidente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no
art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaborar e
submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de
dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e
sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(ii) Ricardo Athos Paperini, na qualidade de diretor vice-presidente e
Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 346 (1125257) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 1

superintendente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189,
parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaborar e submeter
à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos
sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e sem
menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
(iii) Raul Érico Alberto Gollmann, na qualidade de membro do
conselho de administração da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art.
189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaborar e
submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da Administração de distribuição de
dividendos sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas existentes e
sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes os acusados e seus representantes.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 25/10/2020, às 19:04, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/10/2020, às 16:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 26/10/2020, às 20:04, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/11/2020, às 15:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A
t
ti id d
d
d
t
d
f
id
it
Extrato de Sessão de Julgamento 346 (1125257) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1125257 e o código CRC CAAC7C14.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1125257 and the "Código CRC" CAAC7C14.
Extrato de Sessão de Julgamento 346 (1125257) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2016/6169
(Processo Eletrônico SEI no 19957.004730/2016-84)
Reg. Col. 0512/16
Acusados:
Paolo Paperini

Raul Érico Alberto Gollmann

Ricardo Athos Paperini
Assunto:
Infração imputada a administradores da Fibam por descumprimento
dos arts. 189, parágrafo único, e 201, caput, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo
Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Paolo Paperini,
Raul Érico Alberto Gollmann (“Raul Gollmann”) e Ricardo Athos Paperini (“Ricardo Paperini” e,
em conjunto com Paolo Paperini e Raul Gollmann, “Acusados”), na qualidade de administradores
da Fibam Companhia Industrial – Em Recuperação Judicial (“Fibam” ou “Companhia”), por terem
elaborado e submetido, à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”), ocorrida em
10.04.20131, proposta da administração2 (“Proposta da Administração”) em suposto desacordo
com o disposto no art. 189, parágrafo único3, e no art. 201, caput4, da Lei no 6.404, de 15.12.1976.
2.
Além das condutas dos Acusados, também foram objeto de apuração as condutas dos
outros membros da administração da Companhia: M.A.S.C., J.R.M. e H.O.A., quanto aos quais
também foi formulada acusação. Entretanto, em virtude da celebração de termos de compromisso,
aprovados pelo Colegiado5, em linha com os pareceres do Comitê de Termo de Compromisso

1 Doc. SEI 0130865, fls. 133-134.
2 Doc. SEI 0130869, fls. 226-231.
3 Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
4 Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados
e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5o do artigo 17.
5 Aprovados, por unanimidade, nas Reuniões de 18.04.2017 e 10.03.2020 (Docs. SEI 0284435 e 0973852).
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 2 de 9

(“CTC”), este relatório trata apenas dos fatos especificamente relacionados aos Acusados.
3.
Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM no SP2014/414, instaurado a partir
de reclamação apresentada à CVM, em 29.09.2014, por Fama Futurevalue Master Fundo de
Investimentos em Ações, Carneggie LLC e Arbela Master I Fundo de Investimento em Ações (em
conjunto, “Reclamantes”), na qualidade de acionistas preferencialistas da Companhia, por meio
da qual apontaram fatos que, no seu entender, configuraram irregularidades nas deliberações
tomadas na AGO/E da Companhia, ocorrida em 17.04.20146, especificamente quanto à destinação
do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31.12.2013, nos
termos do disposto no art. 132, II7, e art. 1928 da Lei no 6.404/1976 (“Reclamação”).
I.1.
A RECLAMAÇÃO
4.
Para fins de contextualização das imputações feitas aos Acusados, tem-se uma breve
exposição das alegações apresentadas pelos Reclamantes, como acima referido.
5.
De acordo com os Reclamantes, o acionista controlador da Fibam aprovou, na AGO/E de
17.04.2014, o não pagamento dos dividendos que lhes seriam devidos enquanto preferencialistas
e a respectiva reversão ao patrimônio líquido da Companhia, em razão de prejuízos apurados pela
Fibam nos exercícios findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, furtando-lhes o direito ao recebimento
desses valores sem o seu prévio consentimento, nos termos do art. 136, §1o9, da Lei no 6.404/1976.
6.
O Estatuto Social10 da Companhia conferia aos detentores de ações preferenciais o direito
ao recebimento de dividendo mínimo e cumulativo equivalente a 8% do respectivo capital social11.

6 Doc. SEI 0130857, fls. 40-41.
7 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembléia-geral para: (...) II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
8 Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia
apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
9 Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto,
se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa
ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com
as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações
preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (...)
§ 1o Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo
improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos
em assembléia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta Lei.
10 Doc. SEI 0130869, fls. 252-254.
11 Art. 4o (...) § 2o As ações preferenciais gozarão das seguintes vantagens e preferências: a) prioridade na distribuição
de dividendo mínimo e cumulativo de 8% ao ano sobre o valor do capital, mas nunca inferior ao dividendo obrigatório
quando distribuído; b) direito de participar, depois de pagos os dividendos de 8% ao ano sobre o valor do capital ou
dividendo obrigatório aos titulares de ações ordinárias, da distribuição de quaisquer dividendos, bonificações ou
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 3 de 9

Devido à natureza cumulativa dos dividendos devidos aos preferencialistas, os Reclamantes
defenderam que a “reversão” de dividendos declarados ao patrimônio líquido da Companhia, quer
fosse ou não implementada para a compensação de prejuízos, era indevida, pois a verificação de
prejuízos pela Fibam não teria o condão de tornar dispensável o pagamento de dividendos
prioritários nem de eximir a Companhia da obrigação de reconhecer a respectiva dívida em face
dos titulares das ações preferenciais.
7.
Isso porque, segundo os Reclamantes, a inexistência de lucro líquido no período ensejaria
o pagamento dos dividendos à conta de reserva de capital, conforme o disposto no art. 17, §6o12,
da Lei no 6.404/1976. Dessa forma, concluíram que a “reversão” do valor reconhecido no passivo
com relação aos dividendos declarados para o patrimônio líquido da Fibam na conta de prejuízos
acumulados significou não só que houve sonegação do pagamento de valores devidos aos
acionistas titulares de ações preferenciais, como, também, o não reconhecimento, por parte da
Companhia, de uma dívida existente em favor de tais acionistas.
8.
Da Reclamação resultaram quatro principais temas que foram analisados13 pela SEP: (i)
a pertinência do quanto alegado pelos Reclamantes; (ii) a regularidade da aprovação, na AGO/E
de 10.04.2013, do pagamento de dividendos para detentores de ações ordinárias e preferenciais
com relação ao exercício findo em 31.12.2012; (iii) a regularidade da deliberação, na AGO/E de
17.04.2014, pela não distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2013 e pelo
cancelamento da distribuição dos dividendos declarados no exercício anterior; e (iv) a regularidade
da convocação, para essa AGO/E, da matéria extraordinária de cancelamento dos dividendos
declarados no exercício de 2012, à luz do edital de convocação e da proposta da administração.
9.
Segundo a SEP, dada a natureza de dividendos mínimos e cumulativos aplicável às ações
preferenciais, na eventualidade da não distribuição integral da parcela devida aos detentores de
tais ações, a Companhia fica obrigada a, assim que possível, honrar com o valor remanescente.
Contudo, considerou a declaração dos dividendos com relação ao exercício de 2012 irregular, eis
que a composição do patrimônio líquido da Companhia revelava reservas de lucros insuficientes

vantagens votadas pela assembleia geral, em igualdade de condições com as ações ordinárias (Doc. SEI 0130869, fls.
252).
12 Art. 17. (...) § 6o O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo
cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que
trata o § 1o do art. 182.
13 Foi enviada uma série de ofícios à Companhia e aos respectivos administradores, solicitando esclarecimentos,
informações e documentos acerca dos fatos apurados, conforme se depreende dos Ofícios no 158, 159 e
160/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI fls. 155-162) e dos Ofícios no 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, e
209/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0130865, fls. 184-197), que foram todos respondidos (Doc. SEI 0130857, fls.
67-69; e Doc. SEI 0130865, fls. 164-172).
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 4 de 9

para cobrir os prejuízos acumulados, em contrariedade ao disposto nos arts. 189, parágrafo único,
e 201, caput, da Lei no 6.404/1976.
10.
Especificamente com relação ao conclave de 17.04.2014, a SEP reputou acertada a
decisão dos acionistas de: (i) não distribuir dividendos com relação ao exercício de 2013, pelos
mesmos motivos narrados acima, já que as reservas de lucros também foram insuficientes para
fazer frente aos prejuízos acumulados; e (ii) cancelar a distribuição dos dividendos relativos ao
exercício de 2012, em retificação à deliberação eivada de vício tomada na AGO/E de 10.04.2013.
Entretanto, entendeu que a citada deliberação de cancelamento não seria suficiente para
descaracterizar a irregularidade na declaração dos referidos dividendos anteriormente realizada.
11.
Por fim, quanto à convocação da AGO/E de 17.04.2014, destacou que a redação do edital
de convocação14 publicado não permitia uma interpretação clara de que os dividendos referentes
ao exercício social de 2012 seriam objeto de deliberação. Da mesma forma, considerou que a
proposta da administração para o referido conclave não fez qualquer referência à deliberação e ao
eventual cancelamento de tais dividendos – ao contrário, o documento os mencionou como se
tivessem sido pagos. Desse modo, a SEP concluiu pela incorreta convocação da matéria15 e pelo
envio de ofício de alerta à Companhia, chamando atenção para a necessidade de se observar a
legislação vigente, nos termos da Deliberação CVM no 542/200816, então em vigor.
12.
No que tange à irregularidade configurada pela declaração dos dividendos relativos ao
exercício de 2012, a SEP propôs a instauração de processo administrativo sancionador para apurar
a eventual responsabilidade dos administradores da Companhia17, o que resultou no Termo de
Acusação18 deste PAS, que trata dos fatos e irregularidades apontados a seguir.
II.
FATOS E ACUSAÇÃO
13.
Na AGO/E da Companhia, ocorrida em 10.04.2013, os acionistas aprovaram, por
unanimidade, entre outras matérias, como proposto pela administração, o pagamento de juros
incidentes sobre o patrimônio líquido da Companhia como remuneração do capital próprio e de

14 Verificou-se a chamada para deliberar, em matéria extraordinária, sobre “pagamento de juros incidentes sobre o
patrimônio líquido da Companhia como remuneração do capital próprio na base da TJLP, neles incluídos os
dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2013 e ratificar todos os créditos a esse título, que ainda
não foram pagos pela administração” (Doc. SEI 0131421, fls. 305v).
15 Nesse sentido, destacou o art. 3o da Instrução CVM no 481/2009, segundo o qual o edital de convocação deve
enumerar expressamente, na ordem do dia, as matérias que serão objeto de deliberação na assembleia.
16 Revogada pela Instrução CVM no 607, de 17.06.2019.
17 Doc. SEI 0131421, fls. 306.
18 Doc. SEI 0131626.
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 5 de 9

dividendos referentes ao exercício findo em 31.12.2012, no montante global de R$ 1.803.535,5219.
14.
Desse montante global, conforme constou da Proposta da Administração da Companhia
sobre a destinação do lucro líquido do referido exercício, R$ 1.635.867,57 seriam distribuídos aos
acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio, enquanto R$ 167.667,95 lhes seriam
distribuídos sob a forma de dividendos. Na mesma proposta, contudo, a administração informou
que a Companhia havia apurado prejuízo líquido no valor de R$ 4.325.000,00.
15.
Na rubrica do Patrimônio Líquido, em 31.12.2012, constaram os seguintes valores: (i) R$
23.749.000 na conta do capital social; (ii) R$ 2.897.000,00 na conta das reservas de lucros; (iii)
R$ 1.081.000,00 na conta de reserva de avaliação; e, finalmente, (iv) R$ 4.325.000,00 negativos
como resultado do período, refletindo o prejuízo líquido sofrido pela Companhia.
16.
Chamou a atenção da SEP a coexistência das contas “prejuízos acumulados” e “reservas
de lucros”, tendo em vista que, de acordo com o disposto no art. 189, parágrafo único, da Lei no
6.404/1976, os prejuízos devem ser, obrigatoriamente, absorvidos pelos lucros acumulados,
reservas de lucros e reserva legal, nesta ordem. Assim, no seu entendimento, o registro contábil de
valores nas referidas contas revelava uma “impropriedade contábil e societária”20, já que, se a
compensação tivesse sido realizada como determina o referido artigo, as reservas de lucro teriam
sido integralmente consumidas na absorção dos prejuízos da Companhia no exercício de 2012.
17.
Sublinhou, ainda, que, considerando a não apuração de lucro e a inexistência de reservas
de lucro (i.e. já que deveria ter sido integralmente consumida) ou reservas de capital naquele
exercício, a distribuição de dividendos foi irregularmente declarada, por não ter observado o
disposto no art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976. O referido dispositivo elenca as fontes de
recursos para o pagamento de dividendos, sendo elas: (i) o lucro líquido do exercício; (ii) os lucros
acumulados; (iii) a reserva de lucros; e (iv) a reserva de capital, sendo esta aplicável apenas às
ações preferenciais de que trata o art. 17, §5o (rectius: §6o)21, da mesma lei.
18.
Com relação à reserva da capital22, especificamente, destacou que a mera observação da

19 Doc. SEI 0130865, fls. 133-133v.
20 Doc. SEI 0131626, item 41.
21 Com as alterações promovidas, na Lei no 6.404/1976, pela Lei no 10.303, de 31.10.2001, o antigo §5o, do art. 17,
passou a ser o atual §6o, sem a correspondente correção aludida referência cruzada. In verbis: “Art. 17. As preferências
ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na acumulação das preferências e
vantagens de que tratam os incisos I e II. (...) § 6o O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das
reservas de capital de que trata o § 1o do art. 182”.
22 A constituição da reserva de capital está prevista no art. 182, §1o, “a”, da Lei no 6.404/1976: “Art. 182. A conta do
capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. § 1o Serão
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 6 de 9

composição do Patrimônio Líquido da Companhia revelava a sua inexistência, porém, se
regularmente constituída, poderia ser utilizada para pagamento de dividendos da Companhia, nos
termos do art. 17, §6o23, da Lei no 6.404/1976. Contudo, reconheceu que não se tratava de um vício
no estatuto social da Companhia, uma vez que previa a possibilidade de se utilizar as reservas de
capital para pagamento dos dividendos mínimos cumulativos aos acionistas preferencialistas, de
forma que a inexistência da dita reserva, na conta do Patrimônio Líquido da Fibam, apenas
mostrava a impossibilidade fática de sua utilização.
19.
No que tange à autoria das infrações, a SEP destacou a competência da diretoria para
elaborar, anualmente, as demonstrações financeiras (“DFs”) da companhia, que, nos termos do art.
17624, da Lei no 6.404/1976, devem exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia
e as mutações ocorridas no exercício. Especificamente com relação à destinação dos lucros,
sublinhou que o §3o25 do mesmo artigo prevê que as DFs devem registrar a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia
geral, ressaltando, ainda, a competência do conselho de administração para se manifestar sobre o
relatório da administração e as contas da diretoria, nos termos do art. 142, V26, da Lei no
6.404/1976.
20.
Diante do exposto, a Acusação concluiu que os diretores e os conselheiros de
administração da Fibam, à época dos fatos, descumpriram os arts. 189, parágrafo único, e 201,
caput, da Lei no 6.404/1976, ao terem elaborado e submetido à AGO/E, de 10.04.2013, a Proposta
da Administração sugerindo a distribuição de dividendos, sem contrapartida em resultado do
exercício ou reservas existentes, e sem mencionar a obrigatória absorção do prejuízo do exercício
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal. Assim, os Acusados foram

classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: a) a contribuição do subscritor de ações que
ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância
destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes
beneficiárias; (...)”.
23 Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de
dividendo, fixo ou mínimo; II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na acumulação
das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II. (...) § 6o O estatuto pode conferir às ações preferenciais
com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for
insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o § 1o do art. 182.
24 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
25 Art. 176. (...) § 3o As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos
da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.
26 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria; (...).
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 7 de 9

responsabilizados, de acordo com os cargos que respectivamente exerciam em 22.03.2013, data
de arquivamento da Proposta da Administração, conforme indicados a seguir (excluídos os que
firmaram Termo de Compromisso):
(i)
Paolo Paperini, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente;
(ii)
Raul Érico Alberto Gollmann, membro do Conselho de Administração; e
(iii) Ricardo Athos Paperini, Diretor Vice Presidente/Superintendente.
III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
21.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu27 estarem
preenchidos todos os requisitos constantes dos art. 6o e 11, da então vigente Deliberação CVM no
538, de 05.03.200828.
IV.
TERMO DE COMPROMISSO
22.
Os Acusados incluíram parágrafo ao final de suas peças de defesa, solicitando que fosse
admitida a celebração de Termo de Compromisso, nos termos do art. 7o, §1o, da então vigente
Instrução CVM no 390, de 08 de maio de 200129, “mediante penalidade de advertência, acrescida
do aperfeiçoamento dos controles internos da FIBAM de sorte a afastar a possibilidade de
ocorrência de novo incidente, sendo modulada tal proposta ao fato de que nenhum prejuízo foi
causado pelos Administradores à companhia, aos acionistas e nem ao mercado, (...)
permanecendo abertas todas e quaisquer outras possibilidades e/ou propostas para negociação,
mediante contraproposta, que requer seja apresentada pelo R. Comitê”.
23.
O processo foi, então, encaminhado ao CTC, em 15.10.201930, com base no disposto na
Seção III, do Capítulo IV, da Instrução CVM no 607/19. Contudo, após tentativas de contato com
os Acusados, com o objetivo de confirmar o interesse na celebração de termo de compromisso, o
CTC não obteve retorno31, tendo prosseguido com a análise das respectivas propostas
originalmente apresentadas.
24.
Em razão do disposto no art. 8332 da Instrução CVM no 607/2019, a PFE apreciou os

27 Docs. SEI 0145509, 0145513 e 0145514.
28 Revogada pela Instrução CVM no 607/2019.
29 Revogada pela Instrução CVM no 607/2019.
30 Doc. SEI 0859596.
31 Docs. SEI 0903233, 0903237, 0903239, 0923846, 0923848, 0923849, 0923852 e 0923855.
32 Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá
a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 8 de 9

aspectos legais das referidas propostas, tendo concluído pela existência de óbice à celebração do
acordo, em razão da ausência de compromisso visando à indenização aos danos difusos causados
ao mercado. O CTC, por sua vez, em razão da ausência de manifestação dos Acusados, apesar dos
esforços empreendidos, entendeu que as propostas não se afiguravam convenientes e oportunas,
propondo a sua rejeição ao Colegiado da CVM33.
25.
Em reunião ocorrida, em 10.03.202034, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o
parecer do CTC, deliberou pela rejeição das referidas propostas de termo de compromisso.
V.
RAZÕES DE DEFESA
26.
Os Acusados apresentaram suas defesas individualmente35, mas com conteúdo idêntico,
de maneira que serão a seguir referidas, em conjunto, simplesmente como Defesa.
27.
Em primeiro lugar, a Defesa alegou que o procedimento adotado esteve amparado pelo
cumprimento das normas legais e pela divulgação dos resultados obtidos nas DFs de 31.12.2012,
notadamente pelo Relatório de Auditoria36, que contou com notas e explicações a respeito dos
dividendos e juros do capital próprio, bem como descreveu as regras básicas aplicáveis, sem que
houvesse qualquer questionamento pelos acionistas presentes na AGO/E de 10.04.2013, que
aprovaram, “soberanamente”, todas as matérias constantes da Proposta da Administração.
28.
Argumentou, ainda, que, por iniciativa dos próprios Acusados – e antes de qualquer
questionamento da CVM –, com vistas ao cumprimento dos arts. 189 e 201 da Lei no 6.404/1976,
foram propostos aos acionistas da Companhia a não distribuição dos juros sobre o capital próprio
e o não pagamento dos dividendos aprovados na AGO/E de 10.04.2013, bem como a reversão dos
valores correspondentes, apesar de provisionados nas DFs de 31.12.2012, ao Patrimônio Líquido
da Companhia, na rubrica de Lucros/Prejuízos Acumulados, o que foi referendado na AGO/E de
17.04.2014. Nesse sentido, reforçou que foi justamente a reversão do valor dos dividendos ao
Patrimônio Líquido que impediu o pagamento irregular de dividendos, tendo os Acusados
procedido com lisura no desempenho da responsabilidade que lhes fora atribuída.
29.
No mais, a Defesa sustentou que a situação patrimonial da empresa e as mutações

oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou
investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.
33 Doc. SEI 0946430.
34 Doc. SEI 0973852.
35 As defesas de Paolo Paperini, Raul Gollmann e Ricardo Paperini foram apresentadas entre os dias 05 e 07.10.2016
(Docs. SEI 0173103, 0173565 e 0173104, respectivamente).
36 Doc. SEI 0130869, fls. 257-252.
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Relatório – Página 9 de 9

ocorridas foram expostas de maneira clara na escrituração mercantil e nas DFs da Companhia, o
que foi reforçado pela ausência de quaisquer ressalvas no parecer dos auditores independentes.
30.
Por fim, apontou alegada contradição na defesa apresentada pelo acusado M.A.S.C., uma
vez que, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia firmou a proposta
para celebração de Termo de Compromisso com demais administradores e, ao mesmo tempo, a
“mando” de Arbela Master FIA, firmou a “peça vestibular”37 (i.e. a já referida Reclamação, que
acabou resultando na abertura deste PAS).
VI.
DISTRIBUIÇÃO
31.
Na reunião do Colegiado de 03.01.2017, o processo foi originalmente distribuído ao
Diretor Pablo Renteria, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato, o processo foi
provisoriamente redistribuído, até que, em 19.03.2019, fui designada relatora.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

37 Doc. SEI 0130857, fls. 01-08
Relatório DFP (1111237) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 12
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:0119435
3738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.10.05 10:48:11
-03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2016/6169
(Processo Eletrônico SEI no 19957.004730/2016-84)
Reg. Col. 0512/16
Acusados:
Paolo Paperini

Raul Érico Alberto Gollmann

Ricardo Athos Paperini
Assunto:
Infração imputada a administradores da Fibam por descumprimento
dos arts. 189, parágrafo único, e 201, caput, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP, em que foi formulada acusação em face dos
Acusados, na qualidade de administradores2 da Fibam, por terem elaborado e submetido à AGO/E,
ocorrida em 10.04.20133, Proposta da Administração4 (i) de distribuição de dividendos, relativos
ao exercício social findo em 31.12.2012, sem contrapartida em resultado do exercício ou reservas
existentes, e (ii) que não continha menção à necessidade de que o prejuízo do exercício fosse
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, em desacordo
com o disposto no art. 189, parágrafo único5, e no art. 201, caput6, da Lei no 6.404/1976.
2.
Como relatado, este processo é originário de Reclamação protocolizada na CVM, que
reportou supostas irregularidades nas deliberações tomadas na AGO/E da Companhia, de

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Também foram objeto da acusação outros membros da administração da Companhia, entretanto, em virtude da
celebração de termos de compromisso, aprovados, por unanimidade, pelo Colegiado, nas reuniões ocorridas em
18.04.2017 e 10.03.2020, para julgamento restaram apenas os Acusados.
3 Doc. SEI 0130865, fls. 133-134.
4 Doc. SEI 0130869, fls. 226-231.
5 Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
6 Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados
e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5o do artigo 17.
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 2 de 8

17.04.2014, envolvendo o não pagamento de dividendos que seriam devidos aos preferencialistas,
relativos aos exercícios de 2012 e de 2013, e a “reversão” dos valores dos dividendos
anteriormente reconhecidos no passivo circulante (na conta Juros Sobre Capital Próprio e
Dividendos a Pagar), ao patrimônio líquido da Companhia, na conta de Prejuízos Acumulados.
3.
Apurados os fatos7, a SEP considerou que foram acertadas as deliberações tomadas, na
AGO/E de 17.04.2014, no sentido de não distribuir dividendos com relação ao exercício de 2013
e cancelar a distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2012, que haviam sido declarados
na AGO/E de 10.04.2013, uma vez que, nas demonstrações financeiras (“DFs”), o patrimônio
líquido (“PL”) da Companhia revelava, em ambos exercícios sociais, não haver reservas de lucros
suficientes para cobrir os prejuízos acumulados.
4.
As nuances e repercussões para os acionistas relativas às deliberações tomadas na AGO/E
de 17.04.2014 não são objeto de considerações neste voto, tendo em vista que não integram nem
alteram os elementos de materialidade e autoria que embasaram a acusação formulada neste PAS
pela SEP, que, inobstante o posterior cancelamento da distribuição dos dividendos relativos ao
exercício de 2012, entendeu que a deliberação por sua distribuição, na AGO/E de 10.04.2013,
configurou infração ao disposto nos arts. 189, parágrafo único, e 201, caput, da Lei no 6.404/1976,
razão pela qual formulou o Termo de Acusação.
II.
MÉRITO
II.1
Materialidade
5.
Como restou incontroverso neste PAS, as DFs da Companhia, de 31.12.2012, reportavam,
na rubrica de Patrimônio Líquido, (i) contas de prejuízos acumulados e reservas de lucros,
concomitantemente; e (ii) prejuízos acumulados (de R$ 4.325 mil)8 que superavam o montante
alocado em reservas de lucros (R$ 2.897 mil).
6.
Assim, assiste claramente razão à Acusação quando aponta que tal concomitância

7 Foi enviada uma série de ofícios à Companhia e aos respectivos administradores, solicitando esclarecimentos,
informações e documentos acerca dos fatos apurados, conforme se depreende dos Ofícios no 158, 159 e
160/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI fls. 155-162) e dos Ofícios no 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, e
209/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0130865, fls. 184-197), todos devidamente respondidos (Doc. SEI 0130857,
fls. 67-69; e Doc. SEI 0130865, fls. 164-172).
8 Nas DFs de 31.12.2012, foi utilizada, equivocadamente, a denominação “Prejuízo do Exercício”. Tecnicamente, só
há uma possibilidade para a conta de PL que interage com o resultado do período e essa é a conta de “Prejuízos
Acumulados”. Somente essa conta pode e deve ser evidenciada no PL (naquilo que ela representa), ou seja, a expressão
Resultado do Exercício é inadequada. Se esse resultado for negativo (prejuízo) e não for absorvido pelas reservas de
lucros, haverá saldo e a conta a ser evidenciada será Prejuízos Acumulados. De todo modo, no caso concreto, os
prejuízos acumulados, em 31.12.2012, eram de R$ 4.325 mil, oriundos de prejuízos apurados no exercício de 2012.
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 3 de 8

denotava uma impropriedade contábil e societária, por violar o disposto no art. 189, parágrafo
único, da Lei no 6.404/1976, que veda a coexistência de Reservas de Lucros e Prejuízos
Acumulados, ao determinar que os prejuízos devem ser absorvidos, necessariamente, pelos lucros
acumulados, depois pelas reservas de lucros e, na sequência, pela reserva legal.
7.
A Acusação também aduziu, corretamente, que parte do prejuízo apurado pela
Companhia deveria ter sido absorvido pelas reservas de lucros. Portanto, em se realizando a
compensação de uma pela outra, à luz do dispositivo legal acima referido, as Reservas de Lucros
teriam sido integralmente consumidas na absorção dos prejuízos acumulados, o que impediria a
declaração da distribuição de dividendos no período. É o que se extrai do disposto no art. 201,
caput, da Lei no 6.404/1976, que, em sua literalidade, elenca, taxativamente, como fontes de
recursos para o pagamento de dividendos: o lucro líquido do exercício; os lucros acumulados9; a
reserva de lucros; e a reserva de capital10, essa última na hipótese que especifica11.
8.
A Acusação não nega a natureza dos dividendos que cabiam aos acionistas
preferencialistas da Fibam (mínimos e cumulativos) e o fato de que tal circunstância possibilitaria
a distribuição de lucros à conta de reserva de capital. Observa, contudo, que sequer havia reserva
de capital constituída12, razão pela qual entendo desnecessário discorrer sobre tais ponderações
neste voto. Esclareça-se, aliás, que a Acusação, em momento algum, deixou de reconhecer a
natureza cumulativa dos dividendos mínimos prioritários devidos aos preferencialistas da Fibam,
tendo se insurgido apenas com relação à impossibilidade de sua distribuição, sem que antes fossem
absorvidos os prejuízos apurados no exercício de 2012.
9.
Em resumo, a questão que se coloca neste PAS é que foi submetida aos acionistas
Proposta da Administração que efetivamente contemplava a distribuição de dividendos sem

9 Consoante inciso III do §2o do art. 178, a conta que deve constar no PL é a de "Prejuízos Acumulados". A motivação
para essa alteração (antes era lucros ou prejuízos acumulados) decorre da necessidade de todo o lucro ter destinação
justificada (dividendos, reservas de lucros), o que acarreta a impossibilidade de existência de saldo positivo. Portanto,
em existindo saldo, ele necessariamente deverá ser negativo (Prejuízos Acumulados), pois a manutenção de saldo
positivo representaria retenção injustificada de lucros.
10 v. art. 182, §1o, “a”, da Lei no 6.404/1976.
11 Aplicável apenas na hipótese prevista no art. 17, §6o, da Lei no 6.404/1976: “Art. 17. As preferências ou vantagens
das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; II - em
prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na acumulação das preferências e vantagens de
que tratam os incisos I e II. (...) § 6o O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de
dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de
capital de que trata o § 1o do art. 182”.
12 Como relatado, a Acusação destacou a inexistência de reserva de capital no Patrimônio Líquido da Fibam, contudo,
pontuou que o estatuto social estabelecia a possibilidade de se utilizar as reservas de capital para pagamento dos
dividendos mínimos cumulativos aos acionistas preferencialistas, reconhecendo que a inexistência da referida conta
nas DFs apenas significava a impossibilidade fática de sua utilização.
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 4 de 8

contrapartida no resultado do exercício de 2012 e sem lastro em reserva de lucros, tendo em vista
que o montante alocado à referida reserva era inferior ao dos prejuízos acumulados.
10.
Com efeito, a ata da AGO/E de 10.04.201313, comprova que os acionistas aprovaram, por
unanimidade, entre outras matérias, o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no
montante global de R$ 1.803.535,5214, nos exatos termos da Proposta da Administração.
11.
Conforme o Balanço Patrimonial da Fibam, a composição do Patrimônio Líquido, em
31.12.201215, demonstrava, com clareza, a impossibilidade de distribuição de dividendos:
Patrimônio Líquido
Valor (R$ mil)
Capital Social
23.749
Reservas de Lucros
2.897
Reserva de Reavaliação
1.081
Resultado do Período
(4.325)
12.
Como já dito, uma vez realizada a obrigatória compensação prevista no art. 189, parágrafo
único, da Lei no 6.404/1976, a reserva de lucros seria integralmente absorvida pelo resultado
negativo do período16, estando estampado, portanto, o equívoco cometido pela administração da
Companhia ao propor à assembleia geral de acionistas a aprovação da distribuição de dividendos.
13.
Destaque-se que a vedação à coexistência das referidas contas não comporta controvérsia
na doutrina, como reflete o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI: “a apresentação
da conta Prejuízos Acumulados no Patrimônio Líquido das companhias só deverá ocorrer se as
empresas não mais possuírem reservas de lucros que possam ser utilizadas para absorver tais
prejuízos, podendo ainda ser utilizadas para absorção as reservas de capital”17.
14.
Do mesmo modo, ressalto que a impossibilidade de distribuição de dividendos sem que
haja prévia absorção dos prejuízos acumulados também não se revela questão polêmica em

13 Doc. SEI 0130869, fls. 226.
14 Doc. SEI 0130865, fls. 133-133v.
15 Cf. balanço patrimonial, em 31.12.2012 (Doc. SEI 0130869, fls. 261).
16 O prejuízo do exercício, se não absorvido por reservas, deve ser apresentado na conta “Prejuízos Acumulados”. Se
a conta Prejuízos Acumulados já apresenta saldo no patrimônio Líquido da companhia, o saldo negativo é aumentado
do prejuízo do exercício.
17 MARTINS, Eliseu et al. in Manual de Contabilidade Societária/FIPECAFI, 2a ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 431.
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 5 de 8

doutrina18, nem nos precedentes da CVM19. Deliberar distribuir dividendos à conta de reserva de
lucros sem antes compensar os prejuízos representa violação ao regime jurídico-financeiro
previsto na lei societária e, no caso, afronta ao princípio da intangibilidade do capital social.
15.
Verifica-se, neste PAS, que o fato de a Companhia ter reportado R$ 2.897 mil em reservas
de lucros no PL nas DFs de 2012 poderia gerar a falsa impressão de que haveria respaldo para a
distribuição de dividendos. Entretanto, como apontado, isso não sobrevive à evidente constatação
de que a Companhia, ao mesmo tempo, reportava prejuízos em montante superior. É claro, como
já dito, que “os dividendos, com uma única exceção, só podem ser pagos à conta de lucro líquido
ou de reservas de lucros”20, e isso, naturalmente, desde que estejam regularmente constituídas.
16.
Some-se a isso o reconhecimento pela própria Defesa de que a proposta de cancelamento
dos dividendos declarados com relação ao exercício de 2012 e de “reversão” dos respectivos
valores ao patrimônio líquido, apresentada aos acionistas na AGO/E de 17.04.2014, visava à
adequação das deliberações tomadas aos termos dos arts. 189, parágrafo único, e 201, caput, da
Lei no 6.404/1976, admitindo o equívoco anteriormente cometido.
17.
Inobstante, alega a Defesa que as DFs de 31.12.2012 foram referendadas pelos auditores
independentes, com a emissão do respectivo Relatório de Auditoria21 sem ressalvas, e aprovadas,
sem questionamento, pelos acionistas presentes na AGO/E de 10.04.2013, bem como que o
posterior cancelamento da distribuição dos dividendos então declarados e a sua reversão ao
Patrimônio Líquido da Companhia se deram por iniciativa dos próprios Acusados, antes de
qualquer questionamento por parte da CVM.
18.
Tais argumentos, entretanto, não afastam, a meu ver, a configuração da infração apontada
pela Acusação nem eximem de responsabilidade os administradores da Companhia.
19.
Além de a infração aos referidos dispositivos legais ter restado caracterizada, o fato de as
DFs de 2012 terem sido objeto de relatório de auditoria sem ressalvas não legitima o incorreto

18 A título ilustrativo, na lição de Nelson Eizirik: “O exercício do direito aos dividendos depende da existência de
lucros líquidos, pressuposto necessário à sua distribuição. Embora o resultado positivo da companhia, constituído pelo
ganho financeiro nela ingressado em razão de suas atividades, seja denominado genericamente “lucro”, o direito do
acionista refere-se à distribuição do lucro líquido do exercício (artigo 191): aquele que remanesce depois da dedução
de prejuízos acumulados, do imposto de renda e de todas as modalidades de participação no lucro a que tenham direito
os debenturistas, empregados, administradores e titulares de partes beneficiárias (artigos 190 e 201). Ou seja, o fato
de uma companhia apresentar resultados positivos em determinado exercício não significa, necessariamente, que
haverá dividendos a serem distribuídos.” (A Lei das S/A Comentada, V. III, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 84).
19 v., p. ex., discussão travada com relação a uso de reserva de capital no âmbito do PAS RJ2005/1443, Relator Pedro
Oliva Marcílio de Souza, j. em 10.05.2006.
20 LUCENA, José Waldecy in Das Sociedades Anônimas – comentários à lei (arts. 189 a 300), vol. 3, Rio de Janeiro:
Renovar, 2012, p. 77.
21 Doc. SEI 0130869, fls. 257-286.
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 6 de 8

registro contábil, embora possa suscitar dúvida sobre a qualidade da auditoria, o que, entretanto,
não é objeto deste PAS.
II.2
Autoria
20.
No que tange à autoria das infrações, a SEP destacou a competência da diretoria para
fazer elaborar, anualmente, as DFs da Fibam, com destaque para a proposta para destinação dos
lucros, nos termos do disposto no art. 176, §3o22, da Lei no 6.404/1976, bem como que o respectivo
Estatuto Social não designou nenhum de seus diretores como responsável por tais atribuições.
21.
Com efeito, em linha com precedentes da CVM23, ausente uma designação específica no
estatuto social da companhia, recai sobre todos os diretores estatutários a responsabilidade por
fazer elaborar as demonstrações financeiras, aí incluídas a demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados, a demonstração do resultado do exercício, bem como a destinação dos lucros segundo
a proposta dos órgãos da administração, a teor do que dispõe o art. 176 da Lei no 6.404/1976.
22.
Entendo, assim, que Paolo Paperini e Ricardo Paperini devem ser responsabilizados.
23.
A SEP ressaltou, ainda, a competência do conselho de administração para se manifestar
sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, nos termos do art. 142, V24, da Lei no
6.404/1976, pontuando que, não só os diretores, mas também os membros do conselho de
administração da Fibam devem ser responsabilizados.
24.
Nesse tocante, destaco que o art. 19225 da Lei no 6.404/1976 confere genericamente “aos
órgãos de administração” competência para apresentar à AGO a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício, indicando a corresponsabilidade dos membros do conselho de administração
e da diretoria por eventuais irregularidades na proposta.
25.
Observo, ainda, que não há nos autos qualquer indicativo de que os conselheiros tenham

22 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração das origens e aplicações de recursos. (...) § 3o As
demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.
23 PAS CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002, Diretora Relatora Norma Parente; PAS CVM no RJ2015/4456,
Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 14.11.2017.
24 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria; (...).
25 “Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia
apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre
a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício” (grifei).
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 7 de 8

adotado alguma medida ou feito qualquer registro de oposição à proposta irregular de distribuição
de dividendos de que trata este PAS.
26.
Para se desincumbir da responsabilidade imposta pelo referido dispositivo legal, cabe ao
conselheiro de administração analisar criticamente a proposta recebida da diretoria e verificar sua
adequação aos preceitos legais e estatutários, bem como seu alinhamento com o interesse social26.
27.
Não deixo de reconhecer que os conselheiros têm o direito de confiar no trabalho da
diretoria, esse direito, porém, não é absoluto, deixando de prevalecer nos casos em que houver
sinais de alerta a indicar a existência de irregularidade ou erro evidente. Neste caso, a detecção da
irregularidade não exigia grandes esforços, bastando a leitura das DFs e da Proposta da
Administração para que se constatasse que a proposta de distribuição de dividendos contrariava os
comandos basilares aplicáveis.
28.
Desse modo, entendo ter restado caracterizada a responsabilidade de todos os Acusados,
na qualidade de administradores da Companhia, por terem deixado de observar o disposto no art.
189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, quando da elaboração e submissão
da Proposta da Administração à AGO/E de 10.04.2013.
III.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
29.
Por todo o exposto, entendo terem restado comprovados os elementos de materialidade e
autoria em desfavor dos Acusados27 pelas infrações que lhes foram imputadas e, assim, com
fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976, considerando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:
(i) Paolo Paperini, na qualidade de presidente do conselho de administração e diretor
presidente da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art.
201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a
Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado
do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do
prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva
legal, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

26 Nesse sentido, ver voto do ex-Diretor Pablo Renteria, no PAS no RJ 2008/8046, julgado em 30.10.2018.
27 Os Acusados figuram também como acusados no Processo CVM SEI no 19957.009140/2018-18, ainda pendente de
julgamento pela CVM.
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004730/2016-84 – Voto – Página 8 de 8

(ii) Ricardo Athos Paperini, na qualidade de diretor vice-presidente e superintendente
da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput,
da Lei no 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013, a Proposta da
Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do exercício
ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do
exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
(iii) Raul Érico Alberto Gollmann, na qualidade de membro do conselho de
administração da Fibam, pelo descumprimento do disposto no art. 189, parágrafo único,
e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaborar e submeter à AGO/E de 10.04.2013,
a Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em
resultado do exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção
do prejuízo do exercício pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva
legal, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
É como voto.
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto DFP (1112815) SEI 19957.004730/2016-84 / pg. 20
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:0119435
3738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.10.06 17:09:34
-03'00'